Tribunal: TJBA
Processo: 8121486-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121486-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NÃO REMUNERADO. EXIGÊNCIA DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. APLICAÇÃO DO ART. 35, §1º, DA LEI Nº 13.019/2014. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente pedido formulado pela FACS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. em Ação Ordinária, para declarar a ilegalidade da exigência de contrapartida financeira, como condição
de
celebração de convênio administrativo com a SESAB, objetivando a concessão de vagas para estágio obrigatório não remunerado em unidades públicas de saúde da rede estadual.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a existência de nulidade na sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa;
e
definir se é legítima a exigência de contrapartida financeira, por parte da Administração Pública, para celebração de convênios de estágios obrigatórios com instituições privadas de ensino superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
decisão terminativa
não incorre em nulidade, pois respeita os limites da causa de pedir e do pedido, apresentando fundamentação adequada e suficiente, nos termos dos arts. 489 e 492, ambos do CPC.

4. A referência
à
decisão liminar, em
A
gravo de
I
nstrumento, não compromete a validade do julgamento, cuja fundamentação foi construída, com base em jurisprudência consolidada desta Corte.

5. A contrapartida financeira, em convênios para realização de estágios obrigatórios não remunerados, afronta o art. 35, §1º, da Lei nº 13.019/2014, que veda tal exigência, mesmo em relação a entidades privadas com fins lucrativos.

6. A imposição de pagamento, apenas às instituições privadas, sem previsão legal específica, configura violação ao princípio da isonomia (CF, art. 5º,
caput
), notadamente, quando os estágios cumprem função pública essencial na formação profissional.

7. A alegação de ressarcimento por EPIs e materiais encontra solução dentro da própria Lei nº 13.019/2014, que admite contrapartida em bens e serviços, e não autoriza cobrança pecuniária.

8. A jurisprudência do TJBA, conforme julgado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8033306-71.2021.8.05.0000, já assentou a ilegalidade da exigência de contrapartida financeira nesses convênios, firmando entendimento sobre a natureza colaborativa desses acordos.

9. A cláusula impugnada compromete o acesso à formação prática dos alunos, com prejuízos educacionais e sociais, e risco de inadimplência forçada, o que reforça a ilegalidade da exigência imposta.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, arts. 489, 492 e 1.010, II e III; Lei nº 13.019/2014, art. 35, §1º; Lei nº 11.788/2008.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Mandado de Segurança Coletivo nº 8033306-71.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 10.02.2023.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.°8121486-94.2020.8.05.0001
,
oriundos da
6
ª Vara d
a Fazenda Pública

da
Comarca de Salvador, tendo como Apelante
o
ESTADO DA BAHIA
,
s
endo
Apelad
a a
FACS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.